Tribunal: TJBA
Processo: 8058869-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058869-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ANDRADE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à limitação de descontos de empréstimo consignado, sob alegação de omissão quanto à ausência de determinação de expedição de ofício ao órgão pagador.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não determinar a expedição de ofício ao órgão pagador para cessação de descontos em folha.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia e não apresenta omissão, pois atribui à própria instituição financeira a responsabilidade pela adoção de medidas necessárias à cessação dos descontos indevidos.

A determinação de expedição de ofício ao órgão pagador mostra-se indevida, uma vez que este não integra a relação processual, sendo ônus da parte responsável pelo desconto providenciar sua suspensão.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a .

O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas relevantes.

DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058869-28.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, ,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
ADRIANA ANDRADE SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)